Tribunal: TJDFT
Processo: 0747258-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747258-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. F. P. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA OLIVEIRA FROTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por P.F.P.P.A, representado por sua genitora, contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de Ação Declaratória de Isenção de Tributo Estadual IPVA c/c Restituição de Indébito e Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse reconhecida a isenção do IPVA em favor da parte autora e suspensa a exigibilidade do tributo. A decisão agravada indeferiu o pedido com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “A controvérsia jurídica do caso sob apreciação diz respeito à (im)possibilidade de o autor usufruir de isenção de pagamento do IPVA incidente sobre a propriedade do veículo modelo Toyota Etios SD X VSC AT, ano 2019, Placa PBI-4817, de cor branca, Código RENAVAM n.o 01157757364. A petição inicial veio acompanhada de documentos que fornecem indícios suficientes de que o autor possui diagnóstico de TEA. Além disso, é cediço que a Lei Distrital n.o 6.466/2019 garante a isenção de pagamento do IPVA sobre “o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências;” (art. 2o, V). Contudo, examinando os documentos de id. n.o 251342118 e n.o 251342115, nota-se que, aparentemente, o(a) titular do veículo automotor é a pessoa de Adriana Oliveira Frota (a qual é mãe e representante processual de P. F. P. P. A.). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é no sentido de que nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, V, da Lei Distrital n.o 6.466/2019 deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível estender o benefício fiscal a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam pais ou responsáveis legais de menores portadores de deficiência reconhecida pela norma de regência (6a Turma Cível, Processo n.o 0710775-76.2024.8.07.0016, Acórdão n.o 1932448, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 16/10/2024; 8a Turma Cível, Processo n.o 0715366-75.2024.8.07.0018, Acórdão n.o 1982878, rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 25/03/2025). Levando em conta que o CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput), infere-se que não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua de um dos pressupostos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. (Decisão interlocutória id. no 251768532, processo de origem no 0796051-41.2025.8.07.0016). Nas razões recursais, o recorrente alega a plena reversibilidade da medida, argumentando que, caso a tutela seja revertida ao final, a Fazenda Pública poderá cobrar o tributo acrescido dos encargos legais, não havendo dano irreparável ao Estado. Sustenta que o veículo está em nome de sua genitora porque ele é menor impúbere (absolutamente incapaz) e que o automóvel é utilizado primordialmente em seu benefício, como meio indispensável para locomoção a tratamentos terapêuticos e médicos. Assevera que a interpretação dada pelo Juízo de origem é excessivamente literal e formalista, contrariando a finalidade da Lei Distrital no 6.466/2019, que visa garantir a acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência. Pontua que a jurisprudência do próprio TJDFT já se manifestou em sentido favorável em casos análogos (Processo no 0715860-37.2024.8.07.0018), e que negar o pleito por uma questão meramente formal violaria os princípios da isonomia (Art. 5o, caput, da CF) e da proteção integral à pessoa com deficiência (Art. 227 da CF). Pondera que a interpretação restritiva do Art. 111 do CTN não é absoluta, devendo ser relativizada à luz dos elementos lógico-sistemático, histórico e teleológico (finalístico), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 411.704/SC), e que a finalidade da norma (assegurar mobilidade e dignidade à pessoa com deficiência) deve prevalecer. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata suspensão das parcelas vencidas e vincendas do IPVA. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão de origem para deferir a tutela provisória pleiteada, bem como a dispensa do recolhimento de custas processuais, nos termos do ECA e da jurisprudência do STJ. O agravante pugna pela gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O pedido liminar de antecipação da tutela recursal, a ser deferido em sede de cognição sumária, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em que pesem as relevantes alegações do agravante, notadamente a condição de pessoa com deficiência e a necessidade de locomoção para tratamentos, os fundamentos adotados pelo Juízo a quo se mantêm sólidos, não havendo, neste momento processual, a necessária probabilidade do direito para autorizar o provimento liminar. Isto porque, em matéria tributária, a concessão de isenção, por se tratar de exceção à regra da tributação, deve observar, no mínimo, o formalismo estrito exigido pela legislação. Conforme a dicção do Art. 111, I, do Código Tributário Nacional (CTN), que exige interpretação literal para a outorga de isenção, a legislação local de regência (Lei Distrital no 6.466/2019) impõe o requisito da propriedade do veículo pela própria pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, o veículo se encontra registrado formalmente em nome da genitora do agravante, o que impede, em uma análise preliminar, o reconhecimento do benefício fiscal. Embora o agravante alegue que a propriedade em nome da mãe se justifica pela sua menoridade e incapacidade civil, e que o veículo é utilizado em seu favor, a estrita legalidade na interpretação da norma de isenção não pode ser afastada de pronto, sem a devida instrução probatória. A mera alegação de que o veículo é usado em prol do incapaz não substitui a exigência legal de que o beneficiário figure como proprietário no registro, não restando demonstrado, de forma incontroversa, que o veículo se enquadra na literalidade da norma isentiva. O afastamento de tal formalidade, por via de interpretação extensiva, contraria a sistemática do Art. 111 do CTN e a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos de cobrança tributária. Ademais, no que concerne ao perigo da demora, a suspensão da exigibilidade do tributo, sem a certeza da subsunção do fato à norma de isenção, implica em potencial perigo de irreversibilidade do dano para a Fazenda Pública, na medida em que a concessão liminar de isenção resulta em renúncia de receita imediata, o que contraria o disposto no art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, a presunção de legalidade da cobrança tributária prevalece sobre a tese de direito à isenção que depende de interpretação mais favorável, a ser melhor analisada quando do julgamento do mérito. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, diante da presença de incapaz no polo ativo da demanda. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator